Tribunal: TJDFT
Processo: 0702744-13.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPRESENTAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REGULARIDADE. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INSERÇÃO EM REGIME DE SEMILIBERDADE. Nos termos dos artigos 240 e 244, ambos do Código de Processo Penal, e da orientação do Supremo Tribunal Federal, em se tratando de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, a regularidade da busca pessoal depende da presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Havendo indícios da prática infracional, não há ilegalidade na busca realizada, pois inerente à atuação da polícia ostensiva a abordagem do cidadão em situação de flagrância. Deve ser reformada a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na representação, quando a prova documental, pericial e oral produzida é suficiente, robusta e harmônica para firmar que o apelado, com inequívoca intenção e voluntariedade, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, ao menos oito porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo massa líquida de 3,19g. Diante da gravidade concreta da infração praticada, análoga ao crime de tráfico de drogas, bem como das condições pessoais e sociais do representado, as medidas socioeducativas em regime aberto não se mostram suficientes para integrar o jovem ao convívio social e familiar, sendo adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade.